Tribunal: TJSP
Processo: 0016461-54.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação revisional de contrato - coisa julgada - ação que reproduz os pedidos apresentados em demanda que envolve as mesmas partes e tem por objeto o mesmo contrato - sentença transitada em julgado - extinção do feito sem apreciação do mérito - art. 485,V do Código de Processo Civil - recurso da ré provido - recurso do autor prejudicado.